Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA VENCIDA E NÃO PAGA. DÉBITO PAGO PELO AUTOR. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA PELO BANCO RÉU NO MESMO DIA. ERRO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO NÃO APLICÁVEL. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DO DÉBITO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal, assevera não justificável o débito da fatura de cartão de crédito pelo banco, intercorrência que impôs diversas ações do autor para solução, caracterizando desvio produtivo, tendo sido lhe restituído o valor dois meses depois. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes seus pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56905232) e contrarrazoado (ID 56905237).
3. Gratuidade judiciária. Não acolhida a impugnação à gratuidade judiciária, pois o autor demonstrou sua situação de endividamento atual, percebendo remuneração líquida inferior a cinco salários mínimos, demonstrando ainda despesas excepcionais com saúde. Deferido então o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor. Não colhida a impugnação à gratuidade formulada pelo réu recorrido.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. No presente caso, o autor, após inadimplir a fatura do cartão de crédito referente ao mês de maio/2023, realizou a quitação integral do respectivo débito em junho/2023, no mesmo dia em que o banco réu realizou a cobrança do valor mínimo da fatura de cartão de crédito atinente a junho/2023, demonstrado portando erro justificável, não sendo cabível a repetição do indébito em dobro como requerido pelo autor.
6. No tocante à demora na restituição do valor, verifica-se que não se pode presumir as intercorrências alegadas pelo autor, inclusive de contratação de novos empréstimos por ausência de liquidez atribuída ao débito indevido, situações que mereciam a devida comprovação, o que não ocorreu.
7. Relativamente à alegada ocorrência de desvio produtivo, cumpre observar que tal teoria preconiza a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor com potencialidade de causar abalo aos seus direitos extrapatrimoniais, o que não conseguiu o autor demostrar, tratando-se as circunstâncias de mero aborrecimento do cotidiano.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciaria.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.